Tribunal: TJPA
Processo: 0803162-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803162-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRO MENDES FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÕES DE: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TESE DE INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PANDEMIA DA COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI 02 (DOIS) FILHOS MENORES, COM ENFERMIDADES. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. HABEAS CORPUS ANTERIOR, JULGADO EM FEVEREIRO/2021, JÁ APRECIADO NESSES SENTIDOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. DESÍDIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO. ATOS PROCESSUAIS QUE ESTÃO OCORRENDO EM PRAZO RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM A REALIDADE PROCESSUAL DO MOMENTO VIVENCIADO DE PANDEMIA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO E DOS PRAZOS PROCESSUAIS, DETERMINADA PELO CNJ. JUÍZO QUE TEM DESPACHADO NO FEITO PARA MANTER A REGULAR TRAMITAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA (18/05/2021). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, constata-se que algumas alegações esposadas pelo ilustre impetrante não merecem ser conhecidas, a exemplo da ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de justa causa à prisão, qualidade pessoais favoráveis, a tese de incidência do tráfico privilegiado, as alegações quanto à pandemia da COVID-19 e o pedido de prisão domiciliar em face de o paciente possuir 02 (dois) filhos menores, um de 11 (onze) anos e outro de 13 (treze) anos, ambos com enfermidades, vez que tais pleitos já foram analisadas no julgamento do Habeas Corpus nº 0800130-58.2021.8.14.0000, ocorrido no Plenário Virtual, no período de 23/02/2021 a 25/02/2021, oportunidade em que a Colenda Seção de Direito Penal do TJE/PA, à unanimidade, denegou a ordem, conforme Acórdão ID 4591590, sendo o presente writ mera reiteração de pedido, razão pela qual tais pleitos não devem ser conhecidos nesses pontos.

2. Quanto ao excesso de prazo, verifica-se que, apesar de uma certa delonga processual, o feito vem tramitando dentro da regularidade, com base no princípio da razoabilidade, diante da situação de pandemia vivenciada pelo Brasil e pelo mundo, decorrente da disseminação da COVID-19, estando o feito com audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja o dia 18/05/2021, logo, a mora ocorrida, até este momento, está devidamente justificada. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, houve desídia ou descaso da autoridade judiciária, muito pelo contrário, o juízo vem despachando nos autos, mantendo a regular tramitação do feito, conforme pesquisa realizada no sistema PJE 1º Grau, mesmo diante de toda a situação excepcional vivida no Brasil e no mundo pela pandemia da COVID-19, tendo o juízo, no dia 14/04/2021, redesignado a audiência de instrução para o dia 18/05/2021. Assim, os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário e dos prazos processuais, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo. Além disso, vale ressaltar que, no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19, limitando-se a apontar o excesso de prazo na formação da culpa gerado pela pandemia.

3. Conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Hugo César de Miranda Cintra
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Alexandro Mendes Feitosa
, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0804352-58.2020.8.14.0015
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(ID 4927116) que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
20/12/2020
e
denunciado
em
15/01/2021
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). A
citação
para recebimento da denúncia foi
realizada erroneamente em 19/01/2021
, no
CRRCAST
, quando
o paciente se encontrava preso no PEM III
, em Marituba/PA.
O novo mandado de citação foi exarado somente em 19/02/2021
e só foi
recebido pelo paciente em 02/03/2021
, o que configura manifesto
excesso de prazo na formação da culpa
, estando
preso há mais de 04 (quatro) meses
, sem que tivesse qualquer culpa pelo atraso.

A audiência de instrução foi marcada para o dia 13/04/2021, contudo, a mesma foi remarcada, em razão da pandemia da COVID-19, para o dia 18/05/2021
. Ocorre que, a pandemia se alastra de maneira exponencial, sem qualquer previsão para que o Governo do Estado possa modificar a indicação atual do bandeiramento, não podendo o paciente ficar
ad eternum
, a espera de uma nova adoção de medidas de combate à propagação da infecção pelo coronavírus.

Além do que,
ausentes os requisitos da preventiva
previstos no art. 312 do CPP, o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, sendo primário, com residência fixa, trabalho lícito,
pai de 02 (dois) filhos menores, um de 11 (onze) anos e outro de 13 (treze) anos, ambos com enfermidades
, que dependem do sustento daquele para suprir suas necessidades financeiras, razão pela qual
o acusado preenche todos os requisitos para ser beneficiado com a prisão domiciliar enquanto aguarda a instrução do processo
, sem prejuízo do exame da possibilidade da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Para a defesa, a primariedade do paciente, com residência fixa e também, em razão da pandemia do coronavírus e da precariedade do sistema carcerário nacional e estadual, sem quaisquer indícios de que se locomoverá para local incerto, e, portanto,
sem justa causa à manutenção da prisão preventiva
, se trata de
coação ilegal
, destacando ainda o fato de que
o tráfico privilegiado não deve mais ser considerado como crime equiparado a hediondo
, segundo entendimento do STF, e, dessa forma,
o paciente, mesmo se for condenado, fará jus ao regime aberto para o início de cumprimento de pena
.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a
imediata liberdade provisória do paciente
, que se encontra preso no
PEM III
, em Marituba/PA,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (prisão domiciliar) ou mediante a expedição do competente alvará de soltura, para responder ao processo em liberdade
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram inicialmente
distribuídos
para a
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, a qual
alegou a minha prevenção
, razão pela qual determinou a
redistribuição do feito
(despacho ID 4930425). No entanto, em face de meu
afastamento funcional
, por motivo de
compensação de folgas de plantão
(Certidão ID 4952061), os autos retornaram a mencionada magistrada que se
reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
, com a posterior remessa ao meu gabinete para apreciação da liminar, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 185/2021-GJ
, datado de
23/04/2021
(ID 4985913).

A autoridade coatora informa que, em
15/01/2021
, o Ministério Público Estadual
ofertou ação penal pública incondicionada contra Alexandro Mendes Feitosa e Klebson Diones Oliveira da Silva
, sob a atribuição de os agentes terem praticado os crimes previstos nos arts. 33 e 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após narrar os fatos constantes da denúncia, o juízo relata que, em
18/01/2021
, foi
determinada a notificação pessoal do coautor e do paciente
, os quais foram
citados pessoalmente
e
apresentaram defesas preliminares em 04 e 08/03/2021, respectivamente
. Em
09/03/2021
,
a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/04/2021
, oportunidade em que
o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente
,
eis que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública
.

Comunica que,
a audiência não foi realizada na data aprazada em virtude da suspensão do atendimento presencial e dos prazos processuais pela Portaria nº 1400/2021-GP do TJE/PA
, mas, no dia
14/04/2021
,
o juízo redesignou o ato para o dia 18/05/2021, bem como efetivou o reexame da manutenção da prisão
.

Assevera ainda que,
a defesa impetrou recente remédio heroico com o mesmo fundamento de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, distribuído sob o nº
0800130-58.2021.8.14.0000
, de relatoria da
Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
,
o qual teve a ordem denegada, por unanimidade de votos
.

Por fim, destaca que,
o feito se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento
.

Em
29/04/2021
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 5035278) e encaminhei os autos ao parecer do Ministério Público.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial do

mandamus

e, na parte conhecida, pela denegação
da ordem
(parecer ID 5085012).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que
algumas alegações esposadas pelo ilustre impetrante não merecem ser conhecidas
, a exemplo da
ausência dos requisitos da prisão preventiva
,
ausência de justa causa à prisão
,
qualidade pessoais favoráveis
,
a tese de incidência do tráfico privilegiado
, as
alegações quanto à pandemia da COVID-19
e o
pedido de prisão domiciliar
em face de
o paciente possuir 02 (dois) filhos menores
, um de 11 (onze) anos e outro de 13 (treze) anos, ambos com
enfermidades
, vez que
tais pleitos já foram analisadas no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0800130-58.2021.8.14.0000
, ocorrido no
Plenário Virtual
, no período de
23/02/2021 a 25/02/2021
, oportunidade em que a Colenda Seção de Direito Penal do TJE/PA,
à unanimidade, denegou a ordem
, conforme
Acórdão
ID 4591590, sendo
mera reiteração de pedido
, razão pela qual
tais pleitos não devem ser conhecidos nesses pontos
.

Vale a pena transcrever a ementa do mencionado acórdão:

HABEAS CORPUS
.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. INCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR E COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese de incidência do tráfico privilegiado requer revolvimento de provas, o que é inviável na via estreita da ação mandamental, de rito sumaríssimo e de natureza célere.

2. Restam demonstradas as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do crime são graves e dão conta de que a vultosa quantidade de substância (maconha) encontrada na posse do réu denotava a finalidade de comercialização e o tráfico interestadual de drogas, entre os Estados de Goiás e Pará.

3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a natureza gravíssima do delito em tela, entendo que não é o caso de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas trazidas pelo artigo 319 do CPP.

4. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5. Em relação à pandemia da COVID-19, não vislumbro que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses elencadas na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, eis que inexiste nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que o réu encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo de doença preexistente (art. 318, II, do CPP), de que seja idoso (nascido em 24/06/1987), de que de integre qualquer outro grupo de risco, ou de que encontre-se em condição de iminente perigo de contágio no local onde encontra-se custodiado.

6. Acerca do pedido de prisão domiciliar, em face de o paciente possuir dois filhos, um de 11 (onze) anos e outro de 13 (treze), ambos com enfermidades, não logrou a defesa em promover a juntada, além de uma Declaração da genitora dos infantes, de qualquer outra documentação que ateste que os infantes possuem as deficiências apontadas, ou mesmo a indispensabilidade do paciente para os cuidados dos menores.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Dessa forma,
não se admite a reiteração de pedido formulado em
habeas corpus
anterior
,
salvo com base em fatos ou fundamentos novos
, assim,
não se conhece de matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida em outro

writ
.

Já quanto ao
excesso de prazo
, verifica-se que, apesar de uma certa delonga processual,
o feito vem tramitando dentro da regularidade
, com base no
princípio da razoabilidade
, diante da
situação de pandemia vivenciada pelo Brasil e pelo mundo
, decorrente da
disseminação da COVID-19
, estando o feito com
audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja o dia 18/05/2021
, logo, a mora ocorrida, até este momento, está
devidamente justificada
.

Na análise da marcha processual é imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade
, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso.

O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, houve desídia ou descaso da autoridade judiciária
, muito pelo contrário, o juízo vem despachando nos autos, mantendo a
regular tramitação do feito
, conforme pesquisa realizada no sistema
PJE 1º Grau
, mesmo diante de toda a situação excepcional vivida no Brasil e no mundo pela pandemia da COVID-19,
tendo o juízo, no dia 14/04/2021, redesignado a audiência de instrução para o dia 18/05/2021
.

Assim, os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto,
particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário e dos prazos processuais
, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Além disso,

vale ressaltar que, no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Não de outro modo, a pandemia decorrente da disseminação da COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, sendo que
não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva
, apenas pelo fato de estarem presos, sem o estudo de cada caso concreto, destacando que,
na impetração, nada foi falado se o paciente pertence a um grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade
, limitando-se a apontar o excesso de prazo na formação da culpa gerado pela pandemia.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida, deneg
o a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021